Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Não se vislumbra a omissão apontada nos embargos de declaração. As questões relevantes foram todas resolvidas. O que a parte embargante busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, especialmente acerca de sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade à CAESB pela falta de manutenção da rede pluvial, a quem deveria ser dirigida a demanda.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.